Tribunal: TJMT
Processo: 0008886-45.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008886-45.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (EMBARGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (EMBARGANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS E DA REQUERIDA REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
ATIVIDADE DE
PISCICULTURA
– TARIFA DIFERENCIADA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
MORTE EXPRESSIVA
DE PEIXES DECORRENTE DA
INTERRUPÇÃO DE OXIGENAÇÃO ATRAVÉS DOS AERADORES – DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS

DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONSTATADA – SENTENÇA ILÍQUIDA - ART.
85
, §
4
º,
II
, DO CPC – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Nos termos do artigo
85
, §
4
º,
II
, do CPC, tratando-se de
sentença

ilíquida
, a definição do percentual dos
honorários
advocatícios será feita no momento de liquidação da ação principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0008886-45.2013.8.11.0003

EMBARGANTES:

OSCAR SANGALLI e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
OSCAR SANGALLI
(autor) e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ré)
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
150704668
) que, a unanimidade,
proveu em parte
o recurso do autor, primeiro embargante
, para condenar a demandada no pagamento de indenização, por danos materiais (emergentes e lucros cessantes), a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC, bem como
desproveu
o recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, segunda embargante

Inconformado, o
primeiro-embargante
sustenta que o vício reside na medida em que o acórdão embargado deixou de arbitrar os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios neste tocante (Id
151272672
).

Por sua vez, a
segunda-embargante
aponta que o
decisum
incorreu em obscuridade ao responsabilizar a concessionária de energia pelos danos discutidos nestes autos, embora não tenha contribuído com a sua conduta (comissiva ou omissiva) para a ocorrência do sinistro, de modo que o julgado deve ser reformado, para julgar improcedentes os pedidos diante da culpa exclusiva da vítima.

Na mesma oportunidade, prequestiona, para

fins de interposição de Recurso Especial, a violação aos artigos 85, §9º, do CPC, bem como

aos artigos 186, 932 e 927, do CC e artigo 14, §3º, II, do CDC.

Contrarrazões ofertada no Id
152765184 tão somente pela Energisa S.A.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
PREJUDICIAL CONTRARRECURSAL DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM
DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
–
NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO –
ATIVIDADE DE
PISCICULTURA
– TARIFA DIFERENCIADA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
MORTE EXPRESSIVA
DE PEIXES DECORRENTE DA
INTERRUPÇÃO DE OXIGENAÇÃO ATRAVÉS DOS AERADORES – DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS MEDIANTE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

Embora a
prescrição
constitua matéria de ordem pública, ela não pode ser novamente analisada quando já foi objeto de decisão anterior que saneou o feito, incidindo sobre ela os efeitos da preclusão temporal, nos termos dos artigos 507 do CPC.

“É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica” (TJ-MT 10027158920198110053 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Restando comprovado documentalmente os
danos
materiais experimentados pelo autor, estes provenientes dos danos emergentes e os
lucros

cessantes
, devida a condenação da parte ré ao pagamento de indenizações a tais títulos, cuja
apuração
deve ser feita mediante
liquidação
, nos termos do artigo
509
do
CPC.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.”

Segundo o
primeiro-embargante
, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que não houve manifestação quanto à verba honorária em razão da reforma parcial da sentença.

De fato,
revisitando os autos, tem-se que,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado, nos exatos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES
. 1. Ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada, quando do julgamento dos embargos de declaração, no sentido de que, ainda que a apuração do proveito econômico da causa somente ocorra na fase de liquidação do julgado, o § 2º do art. 85 do CPC autoriza que os honorários sejam fixados desde já entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre ele. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1878908 SP 2020/0139673-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação, por se tratar de
sentença

ilíquida
,
os honorários advocatícios deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, no tocante às questões invocadas pela
segunda-embargante
, da detida análise do
decisum
embargado, não se verifica os aventados vícios.

É que apesar da discordância da recorrente, ficou evidenciado do v. acórdão que sua responsabilização no caso concreto é objetiva, oriunda da própria
execução da sua atividade, por ação ou omissão, mediante delegação do Poder Público (concessão de serviço público), bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme artigo 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88.

Assim, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo os fundamentos utilizados para justificar, a uma só vez, a reparação devida e a reforma da sentença singular,
ipsis litteris
:

“(...)
muita embora tenha o autor da demanda procurado seus direitos, em tese, apenas após o transcurso de aproximados um ano da mortandade dos peixes, tal fato isoladamente caracterizado não lhe retira o direito de ser ressarcido materialmente pelos danos experimentados, porquanto em nada contribuiu para o caso em si. Muito pelo contrário, houve sim uma tentativa desesperada em salvar os alevinos criados pelo demandante (pirarucus, tilápias e tambaquis) ao tentar ligar os equipamentos na rede normal, mas que devida a voltagem distinta necessária ao regular desenvolvimento dos
aeradores, não teve o alcance pretendido.

Ressalte que as fotos acostadas às fls. 142/161 e os testemunhos colacionados aos autos corroboram a assertiva do requerente, no sentido de que os peixes de sua criação morreram em virtude da ausência de energia elétrica necessária para girar as pás dos
aeradores
que realizam a oxigenação da água dos tanques.

E dentre as testemunhas ouvidas em Juízo, o depoimento do
Sr. Jeovaci Alves da Silva
, então gerente comercial da requerida ao tempo dos fatos, que, em suma, demonstra a negligência da concessionária de serviço pública na resolução do imbróglio, principalmente em relação ao faturamento diverso do projeto pioneiro, mesmo insistindo várias vezes na resolução do problema então percebido. E mais, foi assertivo ao mensurar que o corte do serviço se deu em razão dessas faturas divergentes, a demonstrar o nexo causal na falha da prestação do serviço, senão vejamos:

“(...) Que na época, era o encarregado da empresa; Que a empresa CEMAT não atendeu ao projeto do Autor; Que a empresa não instalou (...) e começou a faturar a energia dele sem um valor do desconto do benefício que ele tinha direito; (...) Que foram várias faturas (...) ele questionando as faturas, que eram valores altos (...) que depois de um tempo foi verificado que não tava tendo o benefício;
Que o Autor entrou com um pedido para rever os valores e a empresa não reviu; (...) Que o Autor foi várias vezes na empresa reclamar; (...) Que foi feito a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora do Autor;
(...) Que a parte elétrica estava tudo ok; que após tomar ciência do erro, encaminhou as faturas para o setor responsável, e na época o gerente regional pediu para que o funcionário do setor resolvesse o problema e corrigisse os fatores (...), e que o funcionário não corrigiu conforme a realidade, tendo apenas somado as faturas e dividido em partes iguais, ou seja, não reduziu nada (...)”

O mesmo teor também foi confirmado pela testemunha
Luiza Gonçalves
arrolada pelo autor, que também exercia a mesma atividade econômica dele, e de forma expressa assinalou que
“
os peixes morreram por falta de energia; o aerador não funcionou
; daí o peixe não tem oxigênio;
(...) que já teve perda de peixe também já foi indenizada pela CEMAT, pela falta de energia
; (...) Que a falta de oxigênio é a principal causa de mortandade de peixes, que as outras causas são lentas e nunca é fatal, assim, o açude inteiro; que só a falta de oxigênio que acontece isso (...)”
.

Por fim, mas não menos importante, o depoimento prestado por
Benjamin Silveira Neto
, também arrolado pelo autor, profissional renovado com mais de 30 anos de experiência na área da piscicultura, atuante pela Empaer, confirmou categoricamente que “viu a maioria dos peixes mortos”, assinalando mais à frente que a causa determinante para a mortandade dos peixes foi a falta de energia elétrica em sua propriedade, impossibilitando que os aeradores funcionassem quando solicitado. Vejamos:

“(...) Que viu a maioria dos peixes mortos;
Que sem energia e sem movimento do aerador provoca, com certeza, a mortandade de peixes; Que a falta de oxigênio naquele momento, no aerador, é que causou essa mortalidade;

Que pode afirmar com certeza que a morte dos peixes se deu pela falta de energia nos aeradores;
Que trabalha há 30 anos com piscicultura e que se especializou nessa área; (...)
Que o Autor com certeza, tinha todos os equipamentos necessários para a atividade; Que quando param de bater os aeradores, a morte dos peixes ocorre de forma rápida;
Que a noite, escureceu, para de ter a fotossíntese, ai começam todos os animais a consumir o oxigênio, é fatal em 4, 5, 6 horas os peixes morrem; Que os aeradores funcionam até voltar ao normal o oxigênio; que eles batem a água injetando oxigênio;
Que com certeza se os aeradores estivessem funcionando os peixes não teriam morrido
(...)”

Do teor dos depoimentos acima anunciados, percebe-se claramente que a falta de energia por tempo demasiado foi a causa determinante para ocasionar, por si só, a morte dos peixes da criação do suplicante, razão pela qual entendo comprovados o dano e o nexo causal entre este e a conduta da ré, consistente em falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não sendo exigível do usuário, ao contrário do sustentado pela demandada em sua peça de defesa (fls. 387/400), possuir gerador para as hipóteses em que a concessionária de energia elétrica não consiga prestar de forma eficiente os serviços de sua responsabilidade, já que isso não acarreta, por si só, culpa concorrente. Tampouco eventual inércia do autor em procurar seus direitos, repita-se uma vez mais, não pode ser motivo determinante ao afastamento dos danos materiais, como foi afirmado pelo magistrado primevo.

Sendo assim, dúvida não há de que deve a suplicada responder pelos prejuízos causados ao autor. (...)”
– com destaques no original.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante (Energisa) em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendiment

o jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
OSCAR SANGALLI
, para sanar o vício acima apontado, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes
,
bem como
REJEITO
os embargos de declaração
da
ENERGISA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023